Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-22.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade ou afastamento da contradição - Erro material quanto à condenação em honorários advocatícios – Correção - Recurso dos autores recebidos em parte e da ré recebido.